Tribunal: TJBA
Processo: 8005383-17.2024.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8005383-17.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ANTONIO ARAUJO DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
CONSTANTINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIGUIDADE E OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo réu ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA FILHO contra acórdão da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal que conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a sentença de pronúncia como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 73, ambos do CP.

2. Requerido o saneamento de vícios processuais relativos à alegada ambiguidade hermenêutica sobre modalidade dolosa e obscuridade jurídica quanto à menção de excludente de ilicitude não arguida. Pleito de concessão de efeitos infringentes e prequestionamento dos arts. 121, § 2º, e 18, incisos I e II, ambos do CP.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há ambiguidade hermenêutica na fundamentação ao mencionar dolo direto e dolo eventual simultaneamente; (ii) saber se constitui obscuridade jurídica a referência inadequada à “excludente de ilicitude” não arguida pela defesa; e (iii) verificar a viabilidade do prequestionamento dos arts. 121, § 2º, e 18, incisos I e II, ambos do CP, para fins de recurso aos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir

4. A menção alternativa entre dolo direto e dolo eventual constitui técnica hermenêutica adequada na fase de pronúncia. Demonstra a existência de indícios suficientes da presença do elemento subjetivo, preservando a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise definitiva da modalidade dolosa.

5. A menção à “referida excludente de ilicitude” constituiu mero erro material de redação, referência pontual e isolada, restrita ao parágrafo introdutório, sem correlação com teses defensivas efetivamente articuladas nem repercussão no mérito decisório.

6. A fundamentação central permanece íntegra e tecnicamente adequada. Análise substancial das questões controvertidas mantém lógica argumentativa condizente à manutenção da pronúncia, circunscrevendo-se o vício única referência descontextualizada.

7. Inviabilidade do prequestionamento quando ausentes os pressupostos dos arts. 619 e 620 do CPP, enquanto os Embargos de Declaração não se prestam ao prequestionamento artificial de matéria exaurida no julgado, conforme jurisprudência do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos parcialmente acolhidos para sanear erro material.

Tese de julgamento
: “1. A correção de erro material em acórdão não implica alteração da fundamentação central quando a imprecisão pontual não compromete a validade jurídica da decisão colegiada. 2. A menção alternativa entre dolo direto e dolo eventual na fase de pronúncia constitui técnica hermenêutica adequada aos limites do juízo de admissibilidade. 3. Embargos de Declaração não se prestam ao prequestionamento artificial de matéria exaurida no julgado, exigindo-se a demonstração dos vícios previstos nos arts. 619 e 620 do CPP.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 619, 620; CP, arts. 18, I, 121, § 2º, II e IV, 73.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 699.197/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 10.11.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em
Recurso em Sentido Estrito
n.º
8005383-17.2024.8.05.0113
, em que figura como
Embargante
ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHE
R

PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, apenas para
sanar erro material
, EXCLUINDO-SE a única referência a “excludente de ilicitude”, mantendo-se o Aresto Embargado em seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora